Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711885-57.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PROJETO ÁGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, TAIPE EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: JOSE DIAS BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AJUSTE COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. NÃO AVERBAÇÃO DA FIDÚCIA. AFASTAMENTO DA LEI N. 9.514/1997. RESILIÇÃO UNILATERAL DA AVENÇA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato de compra e venda de imóvel firmado com cláusula de alienação fiduciária em garantia submete-se, em regra, à Lei n. 9.514/1997, e não permite a resilição unilateral no interesse do devedor fiduciante, sob o fundamento de impossibilidade financeira de pagamento das parcelas pactuadas. A extinção de contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, após o registro da escritura em cartório, ocorre com a quitação da obrigação ou, na falta de pagamento, com a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, conforme procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997. 2. Contudo, na hipótese, não houve o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis nem averbação da alienação fiduciária. Assim, possível a resilição por vontade do consumidor, que deve ser regulada, no caso, pelas normas do CDC, de modo a afastar as disposições específicas da Lei n. 9.514/97. 3. O referido contrato de compra e venda de imóvel firmado com cláusula de alienação fiduciária em garantia não disciplina as consequências para a hipótese de resilição unilateral pelo comprador, especialmente sobre a devolução de valores e retenção de quantia paga. 4. Assim, a despeito de se tratar de contrato de compra e venda, observa-se que o objeto contratual é um terreno inserido em empreendimento imobiliário, do qual o comprador não está imitido na posse e, nessa medida, aplicável a orientação disposta no enunciado n. 543 da Súmula do c. STJ, segundo o qual, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”, a qual foi ratificada no julgamento do REsp n. 1.300.418/SC, pela sistemática dos recursos repetitivos. 5. Acerca da retenção, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o percentual máximo é 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, com o restante devolvido ao comprador. Esta Corte tem limitado a retenção ao percentual de 10% (dez por cento) do valor pago, principalmente quando inexistente situação excepcional que justifique a retenção maior, como é o caso em análise, pois se trata de terreno não edificado, do qual o consumidor ainda não tem a posse. 6. As parcelas devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do desembolso. Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002/STJ). 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 22, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997, bem como 418 e 420, ambos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de rescisão do contrato de promessa de compra e venda após o consumidor adquirir a propriedade e posse do bem imóvel. Acresce que uma vez constituída a propriedade fiduciária, com o consequente desdobramento da posse, o credor fiduciário perde o direito de livre disposição do bem. Indica a violação do princípio da boa-fé objetiva e da obrigatoriedade dos contratos. Tece considerações sobre despesas que teve com a venda do bem e a possibilidade de retenção dos valores já pagos, mesmo com o eventual retorno do bem para sua propriedade. Invoca dissídio jurisprudencial quanto as teses, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 22, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997, bem como 418 e 420, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009